Tribunal: STF
Processo: ARE 1322418
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR SOBRE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO: VÍCIO DE INICIATIVA. COMPROVADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de Goiás com a seguinte ementa:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. LEI MUNICIPAL Nº 10.173/2018 DISPONDO SOBRE A AGÊNCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA. INICIATIVA PARLAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. Lei municipal elaborada mediante proposta parlamentar dispondo sobre a Agência da Guarda Civil Metropolitana, por gerar despesas aos cofres públicos e implicar interferência na gestão administração municipal, é reservada à iniciativa legislativa constitucionalmente outorgada ao Chefe do Poder Executivo. 2. Tratando-se de vício insanável, a declaração de inconstitucionalidade é medida que se impõe. Ação direta de inconstitucionalidade, com julgamento de procedência do pedido” (fl. 37, vol. 2).
    2. A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiânia alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, ao argumento de ser constitucional a Lei municipal n. 10.173/2018, “de iniciativa parlamentar[, pela qual se] regulamenta o serviço da Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, como serviço público de emergência, em cumprimento à Lei n. 13.022, de 08 de agosto de 2014, e à Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997” (fls. 56-57, vol. 2).
    Salienta que “a Lei n. 10.173/2018, ora vergastada pelo Chefe do Executivo, teve como objetivo adequar o serviço da Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia ao Estatuto Geral das Guardas Municipais bem como ao Código de Trânsito Brasileiro” (fl. 63, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (fls. 117-118, vol. 2).
    4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, “no caso em apreço, por se tratar de controle de constitucionalidade, parâmetro utilizado foi o artigo 77, incisos I e V, da Constituição do Estado de Goiás, refletindo princípios consagrados no artigo 61, § 1º, inciso II, alínea ‘b’, da Constituição Federal, os quais versam sobre competência e organização político-administrativa, norma de reprodução obrigatória pelos Estados, em razão do Princípio da Simetria” (fl. 129, vol. 2).
    Assinala que “a representação de inconstitucionalidade da Lei n. 10.173/2018 é uma norma de reprodução obrigatória, e neste caso, caberá Recurso Extraordinário contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado Goiás” (fl. 129, vol. 2).
    Pede o provimento do “presente Agravo, para que seja recebido o Recurso Extraordinário interposto e determinando seu regular processamento” (fl. 132, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Cumpre afastar o fundamento de inadmissibilidade do recurso extraordinário quanto à incidência da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal, por se tratar de controvérsia constitucional sobre atribuição de iniciativa de lei.
    A superação desse óbice, entretanto, não conduz ao acolhimento da pretensão da agravante, por não lhe assistir razão de direito.
    6. O órgão especial do Tribunal de Justiça julgou “procedente o pedido estampado na petição inicial, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 10.173/2018, por vício formal de iniciativa” (fl. 36, vol. 2). Tem-se nos fundamentos do voto do Desembargador relator no acórdão recorrido:
    “Veja-se que a Lei n. 10.173/2018 dispõe sobre matérias que geram despesas à municipalidade, por estar afetas ao funcionamento de órgão integrante de sua estrutura administrativa. Assim, à evidência, a iniciativa de lei versando sobre a matéria somente pode ser levada a efeito pelo Chefe do Poder Executivo, conforme prevê o artigo 77, incisos I e V, da Constituição do Estado de Goiás, in verbis: ‘Art. 77. Compete privativamente ao Prefeito: (…) I- exercer a direção superior da administração municipal; V- dispor sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da administração municipal;’. Acrescente-se que tal dispositivo foi reproduzido no art. 89, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Goiânia. 
    Desta feita, a matéria versada na lei impugnada insere-se no âmbito daquelas que estão afetas à gestão administrativa, a cargo do Chefe do Poder Executivo. 
    Logo, evidencia-se a invasão da esfera de atribuições do Poder Executivo pelo Poder Legislativo, já que o projeto de lei, que deu origem à normativa impugnada, é de iniciativa parlamentar. Sendo desrespeitada a titularidade para a apresentação da proposta legislativa, ocorre a usurpação de iniciativa, o que acarreta inconstitucionalidade por desobediência ao princípio da separação dos Poderes, inserto no art. 2º da Constituição da República” (fl. 35, e-vol. 2).
    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser competência privativa do Chefe do Executivo a iniciativa de lei dispondo sobre organização e funcionamento da Administração Pública, sob pena de declaração de sua inconstitucionalidade formal pela afronta ao princípio da separação dos Poderes. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEIS SOBRE A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.260.168-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.7.2020).
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda nº 10/2001 à Constituição do Estado do Paraná. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. 1. Ação direta proposta em face da Emenda Constitucional nº 10/2001 à Constituição do Estado do Paraná, a qual cria um novo órgão de polícia, a ‘Polícia Científica’. 2. Vício de iniciativa em relação à integralidade da Emenda Constitucional nº 10/2001, uma vez que, ao disciplinar o funcionamento de um órgão administrativo de perícia, dever-se-ia ter observado a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo prevista no art. 61, § 1º, II, e, da CF/88. Precedentes: ADI nº 3.644/RJ, ADI nº 4.154/MT, ADI nº 3.930/RO, ADI nº 858/RJ, ADI nº 1.746/SP-MC. 3. Ação direta julgada procedente” (ADI n. 2.616, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.2.2015).
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 11.750/2002 do Estado do Rio Grande do Sul. Projeto ‘Escotismo Escola’. 3. Ofendem a competência privativa do Chefe do Executivo para iniciar o processo legislativo normas que criem atribuições para órgão da administração pública. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 2.807, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 20.3.2020).
    7. Ressalte-se que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.981, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública (art. 61, § 1º, II, ‘e’ e art. 84, VI, da Constituição Federal)” (DJe 20.5.2020).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa consolidada orientação jurisprudencial. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora